Tribunal: TJSP
Processo: 1001789-55.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Serviços de telefonia móvel. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma parcial manifestada pelo autor.
Dano moral. Não configuração. Caso dos autos que não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente causar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Descumprimento

Ementa:
Civil. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Serviços de telefonia móvel. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma parcial manifestada pelo autor.
Dano moral. Não configuração. Caso dos autos que não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente causar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Descumprimento contratual.
Sucumbência recíproca configurada (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil) e em medidas análogas.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001789-55.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante JOAO BASILIO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-55.2019.8.26.0453 -Voto no 20.999
2
Apelação n. 100178-55.2019.8.26.0453
Voto n. 20.999
Comarca:
Pirajuí (2a Vara Cível)
Apelante:
João Basílio
Apelada:
Telefônica Brasil S/A
MM. Juiz:
Antônio Fernando Sanches Batagelo
Civil. Ação de repetição de indébito cumulada com
indenização por danos morais. Serviços de telefonia
móvel. Sentença de parcial procedência. Pretensão à
reforma parcial manifestada pelo autor.
Dano moral. Não configuração. Caso dos autos que não
ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse
excepcionalmente causar abalo psicológico significativo
e, portanto, indenizável. Descumprimento contratual.
Sucumbência recíproca configurada (artigo 86, caput, do
Código de Processo Civil) e em medidas análogas.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I Relatório.
Adoto o relatório da sentença de fls. 93/96 que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado por João Basílio, ora apelante,
para condenar Telefônica Brasil S/A, ora apelada, “a restabelecer o plano contratado
pelo autor, no valor de R$49,90 ou equivalente, até que vigentes as mesmas condições de oferta,
sem prejuízo de, na inexistência e falta de opção do autor, adotar aquele de menor valor, bem
como condenar à restituição em dobro dos valores cobrados a maior a partir de agosto de 2017,
até enquanto perdurar a cobrança indevida, acrescido de correção monetária de acordo com a
tabela do tribunal de justiça, a partir de cada desembolso, e juros de 1% ao mês, a contar da
citação” (fls. 95).
As custas e despesas processuais foram repartidas igualmente
entre as partes e os honorários advocatícios fixados em 5% do valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-55.2019.8.26.0453 -Voto no 20.999
3
para o patrono de cada parte.
Neste recurso, o autor postula a parcial reforma da sentença,
objetivando a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos
morais e ao pagamento integral das verbas de sucumbência. Pugna, ainda, pela
fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação (fls.
99/112).
Contrarrazões a fls. 117/123 pugnando pela manutenção da
sentença.
II Fundamentação.
O apelo não comporta provimento.
João Basílio, ora apelante, propôs ação contra Telefônica
Brasil S/A, ora apelada, aduzindo ter contratado serviços de telefonia móvel no
plano pós pago para a linha número (14) 99907-1210, pelo valor mensal de R$
49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), mas em agosto de 2017
recebeu fatura no valor de R$ 74,99 (setenta e quatro reais e noventa e nove
centavos) porque a apelada alterou o plano sem o seu consentimento para o
plano “VIVO CONTROLE DIGITAL 4GB”.
Ressaltou que entrou em contato com a apelada, pois seu
aparelho de celular sequer tem acesso a internet, mas recebeu a informação de
que o plano anterior não estava mais disponível.
Tentou o autor o restabelecimento do plano anterior e a
restituição da diferença, sem êxito.
Com base nesses fatos, postulou o restabelecimento do plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-55.2019.8.26.0453 -Voto no 20.999
4
contratado, no valor atual de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa
centavos) e a condenação da apelada a restituir, em dobro, os valores cobrados
acima do pactuado e ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 13 e
26).
Certo é que o pedido relativo à indenização por danos morais
está assentado no alegado descumprimento contratual, como se verifica dos
seguintes trechos: “não há dúvidas quanto à ocorrência dos danos morais o Autor, uma vez
que experimentou constrangimento indevido e desnecessário. Dano este que resultou da conduta
irresponsável da parte adversa, em alterar o valor do plano contratado. E após inúmeras
reclamações via Call Center não obteve resultado” e “O ato ilícito cometido pela Requerida e o
seu decorrente dever de indenizar materializam-se através da conduta da ré em cobrar por valor
superior ao contratado alterando o plano e não resolver após inúmeras reclamações, ficando
clara a má prestação de serviços” (fls. 6).
Segundo Yussef Cahali, “é possível distinguir-se, no âmbito dos
danos, a categoria dos danos patrimoniais, de um lado, dos danos extrapatrimoniais ou
morais; respectivamente, o verdadeiro e próprio prejuízo econômico, e o sofrimento psíquico ou
moral, as dores, as angústias e as frustrações infligidas ao ofendido” (Dano moral. 4a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 18).
Na lição de Rui Stoco, “o indivíduo, em razão de determinado fato,
sofre fortes emoções que ofendem ou alteram o seu psiquismo e comportamento durante
determinado período de tempo”, situação que configura dano moral, uma vez que,
“neste caso, 'dano psíquico exsurge tão somente como expressão sinônima de 'dano moral', em
que a pessoa é atingida na sua parte interior anímica ou psíquica, através de inúmeras decisões
desagradáveis e importunantes, como, por exemplo, a dor, a angústia, o sofrimento, a tristeza, o
vazio, o medo, a insegurança, o desolamento e outros” (Tratado de responsabilidade civil.
9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, página 929).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-55.2019.8.26.0453 -Voto no 20.999
5
Com fulcro nessas lições doutrinárias, conclui-se que os fatos
narrados na petição inicial não caracterizam o dano reclamado, mormente
considerando que o mero descumprimento contratual não implica,
ordinariamente, dano moral.
O instituto do dano moral não é panaceia para todo e
qualquer contratempo ou aborrecimento experimentado, mesmo porque são
inerentes às vicissitudes da vida moderna, mormente as decorrentes da
massificação das relações jurídicas, atrelada à globalização e ao desenvolvimento
tecnológico.
Com efeito, de dano moral só se poderia cogitar se tivesse
ocorrido algum fato específico e extraordinário, revelador, em tese, de situação
de constrangimento, humilhação ou dor, o que não ocorreu no caso concreto.
Cumpre ressaltar que o descumprimento de contrato enseja
aborrecimento e dissabor que, em regra, não provoca ato lesivo apto à
configuração de dano moral, como se colhe dos seguintes precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça: (a) 4a Turma Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial n. 77.069/SP Relator Ministro Marco Buzzi Acórdão de 6
de fevereiro de 2014, publicado no DJE de 14 de fevereiro de 2014; e (b) 3a
Turma Recurso Especial n. 1.129.881/RJ Relator Ministro Massami Uyeda
Acórdão de 15 de setembro de 2011, publicado no DJE de 19 de dezembro de
2011.
Nesse mesmo sentido, invocam-se estes julgados desta C.
Corte Estadual, (a) 12a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
1011710-49.2014.8.26.0506 Relator Jacob Valente Acórdão de 15 de junho de
2016, publicado no DJE de 13 de julho de 2016; (b) 15a Câmara Extraordinária
de Direito Privado Apelação n. 0201964-14.2009.8.26.0007 Relator Silveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001789-55.2019.8.26.0453 -Voto no 20.999
6
Paulilo Acórdão de 3 de agosto de 2015, publicado no DJE de 20 de agosto de
2015;
e
(c)
25a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
0041290-57.2012.8.26.0007 Relatora Carmen Lúcia da Silva Acórdão de 12
de maio de 2016, publicado no DJE de 30 de maio de 2016.
Em relação à distribuição dos ônus da sucumbência a
sentença também não merece reforma.
Na consideração de que parte do pedido formulado pelo
apelante não foi acolhido, a sucumbência foi recíproca e, grosso modo, na mesma
medida, incidindo na hipótese o disposto no artigo 86, caput, do Código de
Processo Civil.
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser
mantida conforme estabelecido na sentença, pois 20% sobre o valor da
condenação, conforme defende o apelante, certamente, resulta em honorários
aviltantes.
Sucumbente o apelante (recurso desprovido), incide o
disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, com fulcro no qual majoro os honorários
devidos ao patrono da apelada (ré) para 10% do valor da causa.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)